Tribunal: STJ
Processo: 0454542-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1053344 - ES(2025/0454542-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: AMILTON BARROS PINHEIRO
ADVOGADOS
: JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES019782
FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES022045
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUPRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO
DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Turma que, à
unanimidade, negara provimento ao agravo regimental para manter decisão que não
conheceu do
, por supressão de instância e inadequação da via eleita para
habeas corpus
exame de matéria fático-probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do habeas
incorreu em omissão, contradição ou erro material, a justificar o acolhimento dos
corpus
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a alegada nulidade do
despacho que reabriu prazo para apresentação de razões de apelação pelo Ministério
Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem âmbito de cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP,
art. 619
admitindo-se apenas excepcionalmente a correção de erro material e a modificação do
decisum embargado.
4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, nos limites da
via estreita do
e do agravo regimental, afastando a existência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, de teratologia ou de coação ilegal que autorizasse a concessão da ordem,
inclusive de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
Documento eletrônico VDA55951215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5cfb9744-fd66-41d4-9560-1b405bedbcfa

5. Ausentes os vícios previstos no
do CPP, inexiste suporte para a concessão de
art. 619
efeitos modificativos aos embargos de declaração, impondo-se a rejeição do recurso
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam ao reexame
art. 619
do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos já apreciados, exigindo a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A inexistência de decisão colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impede o
conhecimento de
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão
habeas corpus
de instância, não sendo a via mandamental adequada para revolvimento de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
I e II; CPP,
CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 619;
art. 654,
2o; RISTJ,
I e II.
art. 13,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, Rel.
181.742/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.06.2023; STJ, RHC
Sexta
177.645/RS,
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.934/MS,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 802.410/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira, DJe
REsp 1.988.016/SP,
27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 1.681.479/RN,
Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel.
REsp 2.062.933/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5cfb9744-fd66-41d4-9560-1b405bedbcfa

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1053344 - ES(2025/0454542-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: AMILTON BARROS PINHEIRO
ADVOGADOS
: JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES019782
FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES022045
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUPRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO
DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Turma que, à
unanimidade, negara provimento ao agravo regimental para manter decisão que não
conheceu do
, por supressão de instância e inadequação da via eleita para
habeas corpus
exame de matéria fático-probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do habeas
incorreu em omissão, contradição ou erro material, a justificar o acolhimento dos
corpus
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a alegada nulidade do
despacho que reabriu prazo para apresentação de razões de apelação pelo Ministério
Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem âmbito de cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP,
art. 619
Documento eletrônico VDA55387213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 0d63517e-f1c9-4c9b-8f82-8c693e977a14

admitindo-se apenas excepcionalmente a correção de erro material e a modificação do
decisum embargado.
4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, nos limites da
via estreita do
e do agravo regimental, afastando a existência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, de teratologia ou de coação ilegal que autorizasse a concessão da ordem,
inclusive de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Ausentes os vícios previstos no
do CPP, inexiste suporte para a concessão de
art. 619
efeitos modificativos aos embargos de declaração, impondo-se a rejeição do recurso
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam ao reexame
art. 619
do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos já apreciados, exigindo a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A inexistência de decisão colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impede o
conhecimento de
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão
habeas corpus
de instância, não sendo a via mandamental adequada para revolvimento de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
I e II; CPP,
CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 619;
art. 654,
2o; RISTJ,
I e II.
art. 13,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, Rel.
181.742/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.06.2023; STJ, RHC
Sexta
177.645/RS,
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.934/MS,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 802.410/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira, DJe
REsp 1.988.016/SP,
27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 1.681.479/RN,
Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel.
REsp 2.062.933/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMILTON BARROS
PINHEIRO em face do acórdão proferido por esta Quinta Turma, que, à
Documento eletrônico VDA55387213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 0d63517e-f1c9-4c9b-8f82-8c693e977a14

unanimidade, negaram provimento ao recurso, para manter a decisão que não conheceu
do
.
habeas corpus
Nos presentes aclaratórios, o embargante alega que houve omissão e
contradição.
Sustenta ser "teratológica e descabida de amparo legal o despacho com
cunho decisória proferido pela Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, desmerecendo os princípios da unirrecorribilidade e da
" (fl. 2216).
preclusão consumativa dos atos
Alega a ocorrência de flagrante ilegalidade, pois, o seu entender, não é cabível
pelo ordenamento jurídico brasileiro a existência de 2 (dois) ou mais recursos contra a
mesma decisão.
Aduz que o julgamento nos autos é contrário tanto ao ordenamento jurídico,
quanto aos julgamentos desta Corte.
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, concedendo efeitos
infringentes para retificar "a decisão ora Agravada para declarar nula o despacho com
cunho decisório que determinou a reabertura de prazo para reapresentação de Razões
de Recurso de Apelação nos autos 0012076-06.2019.8.08.0030, uma vez que as razões
de apelação já haviam sido apresentadas em 1o Grau, não existindo possibilidade de
" (fl.
serem apresentadas novas razões pelo Ministério Público contra a mesma sentença
2219).
Disponibilização da decisão ao Ministério Público Federal, à fl. 2213.
É o relatório.
VOTO
Preambularmente, insta consignar que os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses do
do CPP, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro
material, consoante o entendimento hoje preconizado pelo CPC; sendo possível, apenas
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, novo julgamento do caso.
Documento eletrônico VDA55387213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 0d63517e-f1c9-4c9b-8f82-8c693e977a14

No presente caso, o embargante aponta que houve omissão e contradição
no acórdão embargado.
Contudo, tem-se que a manifestação monocrática e a colegiada analisaram de
forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e, quanto aos presentes
embargos, buscam tão somente o reexame das matérias anteriormente julgadas.
No acordão ora embargado, foi ressaltado, às fls. 2207-2208, que:
Da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação
desta Corte, até mesmo porque não existe uma manifestação do
Tribunal colegiada em relação ao tema.
Portanto, incabível o presente mandamus, porquanto está
configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta
Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art.
105, I e II, da CF; e
I e II, do RISTJ). Nesse compasso: AgRg
art. 13,
no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
181.742/SP,
Fonseca, DJe de
RHC n. 1
Sexta Turma, Rel.
14/6/2023;
77.645/RS,
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
23/5/2023;
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e
820.934/MS,
22/6/2023
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
802.410/PR,
DJe de 24/4/2023.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem
incursão no acervo fático-probatório [...]
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou
coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade
apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não
se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão
ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz,
819.078/SP,
DJe de
.
15/6/2023)
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
agravo
regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.

Consoante consta, a matéria foi devidamente analisada, claro, nos limites em
que aqui apresentada e nas balizas da via eleita, não havendo falar em vícios.
Em suma, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos
apresentados, não havendo omissão ou contradição, nem mesmo erro material.
Ao fim, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria de
mérito já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de
Documento eletrônico VDA55387213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 0d63517e-f1c9-4c9b-8f82-8c693e977a14

declaração. Corroborando: EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel.
REsp n. 1.988.016/SP,
Min. João Batista Moreira, Des. Convocado do TRF1, DJe de
EDcl no AgRg
27/6/2023;
no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
e
AREsp n. 1.681.479/RN,
23/3/2023;
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
REsp n. 2.062.933/PR,
17/8/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55387213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 0d63517e-f1c9-4c9b-8f82-8c693e977a14

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.053.344 / ES
Número Registro: 2025/0454542-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00120760620198080030 120760620198080030
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI
ADVOGADOS : JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES019782
FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES022045
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: AMILTON BARROS PINHEIRO
CORRÉU
: JOAO RICARDO HERPIS GONCALVES
CORRÉU
: EWERTON GLADSTONE LYRA
CORRÉU
: JEFERSON NUNES DA COSTA
CORRÉU
: RONALDO PEREIRA
CORRÉU
: AERTON JORGE ZENIBONI
CORRÉU
: LUCIANO MORO PIGNATON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55914839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: c791f3b1-aef8-4c7a-87b9-2ee98b5446b4

EMBARGANTE : AMILTON BARROS PINHEIRO
ADVOGADOS
: JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES019782
FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI - ES022045
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: c791f3b1-aef8-4c7a-87b9-2ee98b5446b4